Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TENTATIVA. TESE. ESTADO DE NECESSIDADE. PERSEGUIÇÕES E AMEAÇAS. INCABÍVEL. REGRESSÃO DO REGIME. PERDA DE UM SEXTO DOS DIAS REMIDOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇOES IMPOSTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer indício nos autos de que o agravante estava sendo perseguido ou ameaçado pelos policiais penais. Ademais, ainda que os policiais estivessem de fato inibindo o apenado, este possuía meios proporcionais de evitar sofrer danos, como formalizar registros dos fatos perante as autoridades estatais competentes, não havendo falar em incidência da exculpante do estado de necessidade se o agravante poderia de outra forma ter evitado a falta grave.
2. Caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o Julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado, dentre as quais: a perda de um sexto dos dias remidos, a regressão de regime e o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime.
3. Não há falar em desproporcionalidade na regressão de regime ao fechado e na perda de um sexto dos dias remidos, porquanto o fato de o agravante não ter conseguido se evadir do local não retira a gravidade da falta, pois sua intenção, desde o início, era fugir, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a falta tentada deve ser punida com a sanção correspondente à falta consumada.
4. Agravo desprovido.